Tribunal: STF
Processo: ARE 1464809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicado os embargos declaratórios.



    Passo à análise do recurso extraordinário com agravo. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente sustenta que, na condição de “concessionária de serviço público, fora incluída em fase de execução, após decisão ex officio, com imediata constrição de seus ativos financeiros, sob a fundamentação de existência de grupo econômico, a qual foi pautada em suposta identidade de sócios e relação de coordenação, sem a existência de predominância hierárquica de uma sobre outra na administração da Recorrente, independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Alega que a controvérsia destes autos está abrangida pelo Tema nº 1232 da Repercussão Geral.



     O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1387795 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1232), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 09.09.2022. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente